Tribunal: TJPA
Processo: 0815088-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815088-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR S. C. ARBAGE - EPP

AGRAVADO: ROSEVANDA TEIXEIRA ALVES, WEMERSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810371-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADELINA DE NAZARE DA SILVA MINORI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA MINORI - PA29198-A

AGRAVADO: JOSEANA DO SOCORRO LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NO CASO EM VOGA DO ARTIGO 59, §1º, IX DA LEI DE INQUILINATO PARA A APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CESAR S. C. ARBAGE - EPP, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de despejo liminar do agravado referente ao contrato de locação, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS (processo nº 0868272-50.2022.8.14.0301) proposta pelo Agravante em desfavor dos Agravados.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, aduziu que firmou com o requerido contrato de locação para fins não residenciais, tendo a locatária, a partir do mês de maio de 2022 inadimplido com as obrigações de pagamento dos alugueres, estando em atraso desde então.

Afirmou que a decisão primeva se equivocou ao indeferir a liminar de despejo, eis que apesar do contrato estar garantido por fiança, há possibilidade de mitigação da regra prevista na lei de inquilinato que veda a liminar quando o contrato estiver com alguma garantia locatícia.

Alegou que desnecessária também a prestação de caução para o deferimento da liminar. Asseverou que o pedido de despejo está substanciado no descumprimento contratual e por isso deve ser deferida a liminar requerida.

Pugnou pela concessão de tutela de urgência recursal, para fins da reforma da decisão primeva e consequentemente, concessão da tutela antecipada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 12298783 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de despejo liminar.

Acerca da possibilidade de concessão de medida liminar para desocupação, em sede de ações de despejo, a lei de inquilinato assim dispõe:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

...]

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Assim, o artigo supracitado determina que somente poderá ser concedida medida liminar de despejo se o contrato de locação estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da lei do Inquilinato, o qual prevê:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia.

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

Da análise dos autos de origem, verifico que as partes celebraram contrato de locação de imóvel para fins não residenciais garantido por fiança. Acrescento, que o fiador é, inclusive, parte do processo para garantir justamente o adimplemento da dívida.

Portanto, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes traz a modalidade de garantia prevista no art. 37, inciso II, da Lei nº 8.245/91, e que não consta dos autos prova de que a fiança tenha sido extinta ou que os fiadores tenham se exonerado daquela, inadmissível a liminar de desocupação do imóvel concedida pelo Juízo de piso.

Assevero que a mitigação do que determina a legislação (art. 59, §1º, IX da lei de inquilinato) só ocorre em casos excepcionais, onde há demonstração da ineficácia da garantia, como, por exemplo, quando demonstrada a insolvência do garantidor, sob pena de, ao invés de mitigar, fazer letra morta da legislação especial que rege a matéria.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 13/11/2024